Tribunal: TCU
Processo: 046.938/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.204/2022-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas do responsável irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Valdir Ganzer contra o Acórdão 7204/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. indeferir o pedido de prorrogação de prazo e de retirada de pauta do processo juntado à peça 227; 9.3. notificar da presente decisão o recorrente e o Ministério do Desenvolvimento Regional.